Tribunal: TJDFT
Processo: 0725398-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de tentativa de latrocínio (art. 157, §3o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, por duas vezes, na forma do art. 70, caput, primeira parte, todos do Código Penal). Prisão preventiva decretada na sentença condenatória. Art. 387, §1o, do Código de Processo Penal. Pena privativa de liberdade de 15 (quinze) anos e 07 (sete) meses de reclusão. Regime inicial fechado. Direito de recorrer em liberdade. Indeferimento. Fumus comissi delicti e periculum libertatis presentes. Periculosidade in concreto e garantia da ordem pública. Paciente condenada recentemente por roubo, crime hediondo semelhante ao dos autos. Constrangimento ilegal inexistente. Impetração admitida; ordem denegada.